Tribunal: STF
Processo: RE 1463574
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



     “AGRAVO INTERNO - Decisão Monocrática - Inteligência do art.557, do CPC - Recurso - O art. 557 do Cód. De Proc. Civil deve ser aplicado sempre que presente qualquer das hipóteses legais que autorizam a decisão singular ,inclusive nas demandas que envolvam o erário, dada a igualdade entre as partes e a economia processual que propicia. Não implica em qualquer limitação aos direitos e prerrogativas processuais das partes, nem viola a indisponibilidade do interesse público, uma vez que a agravante está tendo prestação jurisdicional efetiva, com todas as oportunidades de manifestação asseguradas. A aplicação do art. 557 do Cód. De Proc. Civil apenas abrevia o formalismo recursal, aplicando à matéria objeto do recurso, desde logo, a solução que teria se fossem esgotadas as instâncias até os tribunais superiores, impondo-se abreviar o processo que atualmente já não comporta o rigor formal supérfluo, com sério prejuízo de sua instrumentalidade e da efetiva prestação jurisdicional.” (TJSP - Apelação Cível nº 016607-18.2006.8.26.0000/50000, Relatora Desª. Teresa Ramos Marques, j. 28/03/2011,v.u.) - Recurso improvido.” (doc. eletrônico 13, p. 2).



 



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam, em suma, ofensa ao art. 5°, XXII, XXIV, XXXVI; e 37, caput, XIV e XV, da mesma Carta (doc. eletrônico 68).



    A Procuradoria Geral da República opinou pelo provimento do recurso. (doc. eletrônico 68).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao determinar a aplicação do critério de atualização monetária previsto na Lei 11.960/2009, divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal no julgamento do RE 870.947- RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 810 da Sistemática da Repercussão Geral), que fixou a seguinte tese:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.



    A propósito, cito a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido”.



    Em complementação ao referido julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em ação de controle concentrado, decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E) é o índice de correção monetária a ser aplicado a todos os valores inscritos em precatórios, estejam eles sujeitos, ou não, ao regime especial criado pela EC 62/2009, qualquer que seja o ente federativo de que se trate, tendo como marco inicial a data de 25 de março de 2015, quando concluído o julgamento de questão de ordem relativa à eficácia temporal do julgado. Confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. REGIME DE JUROS MORATÓRIOS EM RELAÇÕES JURÍDICAS NÃO TRIBUTÁRIAS. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO PRÍNCIPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NA POSTULAÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFICÁCIA RETROATIVA DO JULGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS NÃO SUJEITOS AO REGIME ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO IPCA-E A PARTIR DE 25 DE MARÇO DE 2015 A TODOS OS REQUISITÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O princípio constitucional da isonomia, segundo a compreensão da maioria formada no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, exige o mesmo regime de tratamento quanto aos juros moratórios para o credor público e para o credor privado em cada relação jurídica específica que integrem, na esteira do precedente fixado no RE nº 453.740, de relatoria do Min. Gilmar Mendes. 2. Os juros moratórios nas condenações e nos precatórios judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinados pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo válido o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de sua quantificação, exceto no que diz respeito às relações jurídico-tributárias. 3. Os juros moratórios nas relações jurídico-tributárias devem seguir os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito, tendo como marco inicial a data de 25 de março de 2015, quando concluído o julgamento de questão de ordem relativa à eficácia temporal do julgado. Inexistência de omissão quanto ao ponto. 4. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E) é o índice de correção monetária a ser aplicado a todos os valores inscritos em precatórios, estejam eles sujeitos, ou não, ao regime especial criado pela EC nº 62/2009, qualquer que seja o ente federativo de que se trate. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ADI 4357-QO-ED-segundos-DF, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 03-08-2018, grifei).



     Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do IPCA-E para a correção monetária dos valores devidos aos recorrentes, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tema 810 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator